Tribunal: TJES
Processo: 5002157-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002157-61.2020.8.08.0000

AGVTE: ISABELLA IZAITA POLESE PINTO

AGVDO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. INTEMPESTIVA. PANDEMIA DE COVID-19. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. TUTELA PROVISÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

No tocante à alegação de redução dos custos operacionais da Agravada, é preciso ter em mente que tal análise deverá ser feita com cotejo das planilhas orçamentárias, quer daquelas elaboradas de antemão para cálculo/planejamento das semestralidades/anuidades, quer daquelas realizadas na prática, sobretudo quando é cediço que as instituições de ensino e tantas outras corporações fizeram o possível para não deixar seus colaboradores em situação de desamparo.

II-

Com relação
à alegação de redução de custos este Órgão Julgador não pode se pautar por meras suposições e conjecturas, sobretudo diante dos riscos de aplicação de critérios lineares e indistintos para instituições diferentes e repletas de sutilezas e peculiaridades.

III-

S
e por um lado deve ser coibido qualquer tipo de enriquecimento sem causa, por outro não se pode impor a toda e qualquer instituição de ensino – independentemente do porte e do nível de educação (infantil, fundamental, médio e superior) – percentuais de descontos indistintos e lineares, sob pena de, ao arrepio da isonomia material, tratarmos igualmente entes substancialmente desiguais.

IV-
A
pesar das dificuldades, a Agravada se esforçara para cumprir sua obrigação contratual decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais, motivo pelo qual não se vislumbra motivo para um abatimento de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002157-61.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002157-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISABELLA IZAITA POLESE PINTO
AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002157-61.2020.8.08.0000

AGVTE: ISABELLA IZAITA POLESE PINTO

AGVDO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado por
ISABELLA IZAITA POLESE PINTO
, haja vista estar inconformada com o r. ato decisório proferido pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, o qual revogara de ofício a tutela provisória proferida em favor da Recorrente no bojo da
“ação de obrigação de fazer”
por ela ajuizada em face da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, ora Agravada.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
é aluna do 2º (segundo) ano do Curso de Medicina da faculdade agravada;
(ii)
a crise sanitária decorrente da pandemia afetara a prestação dos serviços educacionais, porque as aulas de algumas disciplinas foram ministradas com o emprego de recursos computacionais;
(iii)
a despeito da redução dos custos operacionais da instituição de ensino superior, desde o início da pandemia esta se recusara a fornecer descontos nas mensalidades, limitando-se a oferecer 5% (cinco por cento) de redução para o mês de julho/2020, benesse esta franqueada apenas aos acadêmicos que não estivessem inadimplentes;
(iv)
não obstante a vigência da decisão liminar que garantia à Agravante o pagamento das mensalidades com desconto de 30% (trinta por cento) retroativo ao mês de março/2020 e das diversas solicitações desta para regularizar suas pendências em tempo de realizar a rematrícula para o próximo semestre (03/08/20), a Agravada não retificara os boletos e, consequentemente, a Recorrente não conseguira realizar a rematrícula, saltando aos olhos o abuso de direito praticado pela Recorrida.

No bojo do ato decisório proferido em agosto de 2020, fora indeferido o efeito ativo postulado.

Em sua contraminuta, a Agravada postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002157-61.2020.8.08.0000

AGVTE: ISABELLA IZAITA POLESE PINTO

AGVDO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTRAMINUTA

Por meio de petitório protocolado em 02/08/2021 (ID nº 1487646), a Agravante Isabela Izaíta Polese Pinto arguira a intempestividade da contraminuta da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, a qual deveria ser reconhecida por este Juízo.

Instada a se manifestar sobre a questão, a Agravada, no arrazoado identificado com o ID nº 1812833, não refutara a alegada intempestividade, até porque fora certificada pelo próprio sistema do PJE em 11/05/2021, como se pode depreender de um exame detido dos autos.

Destarte, se a Agravada apresentara sua contraminuta em
17/06/21
e o prazo para tal expirara desde
10/02/21
, é nítida a intempestividade da referida peça de resistência.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de intempestividade da contraminuta da Agravada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002157-61.2020.8.08.0000

AGVTE: ISABELLA IZAITA POLESE PINTO

AGVDO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
ISABELLA IZAITA POLESE PINTO
, haja vista estar inconformada com o r. ato decisório proferido pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, o qual revogara de ofício a tutela provisória proferida em favor da Recorrente no bojo da
“ação de obrigação de fazer”
por ela ajuizada em face da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, ora Agravada.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
é aluna do 2º (segundo) ano do Curso de Medicina da faculdade agravada;
(ii)
a crise sanitária decorrente da pandemia afetara a prestação dos serviços educacionais, porque as aulas de algumas disciplinas foram ministradas com o emprego de recursos computacionais;
(iii)
a despeito da redução dos custos operacionais da instituição de ensino superior, desde o início da pandemia esta se recusara a fornecer descontos nas mensalidades, limitando-se a oferecer 5% (cinco por cento) de redução para o mês de julho/2020, benesse esta franqueada apenas aos acadêmicos que não estivessem inadimplentes;
(iv)
não obstante a vigência da decisão liminar que garantia à Agravante o pagamento das mensalidades com desconto de 30% (trinta por cento) retroativo ao mês de março/2020 e das diversas solicitações desta para regularizar suas pendências em tempo de realizar a rematrícula para o próximo semestre (03/08/20), a Agravada não retificara os boletos e, consequentemente, a Recorrente não conseguira realizar a rematrícula, saltando aos olhos o abuso de direito praticado pela Recorrida.

Pois bem. A despeito da combatividade da Recorrente, seu recurso não merece prosperar.

Isso porque, na tentativa de suavizar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, ainda no mês de março de 2020 o Ministério da Educação (MEC) autorizara, por meio da Portaria nº 343/2020, a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) em cursos que estão em andamento.

Segundo se extrai da narrativa contida da inicial, a Agravada, no limite das suas possibilidades, adaptou-se à exigência de isolamento social imposta pela pandemia de Covid-19, oferecendo aos seus acadêmicos, a partir de então, aulas com emprego dos recursos computacionais.

Isso significa dizer que, apesar das adversidades acima reportadas, a Irmandade ora Recorrida – instituição de caráter filantrópico – esforçou-se em dar continuidade às atividades acadêmicas, quer para dar cumprimento às suas obrigações contratuais, quer para mitigar os prejuízos causados aos seus acadêmicos dos cursos ligados à área da saúde (inclusive o de Medicina).

Não se pode afastar, de antemão, a possibilidade de ocorrência de algum prejuízo acadêmico no tocante às disciplinas de caráter prático da matriz curricular, isto é, aquelas que exijam atuação presencial de acadêmicos e professores em laboratórios ou nosocômios.

Entretanto, a constatação desse prejuízo concreto e da redução do custo a ele correspondente dependerá da análise de provas que, pelo menos no presente recurso, não foram disponibilizadas para exame desta Corte.

Com relação à alegação de redução dos custos operacionais da Agravada, é preciso ter em mente que tal análise deverá ser feita com cotejo das planilhas orçamentárias, quer daquelas elaboradas de antemão para cálculo/planejamento das semestralidades/anuidades, quer daquelas realizadas na prática, sobretudo quando é cediço que as instituições de ensino e tantas outras corporações fizeram o possível para não deixar seus colaboradores em situação de desamparo.

Em outras palavras, no tocante à alegação de redução de custos este Órgão Julgador não pode se pautar por meras suposições e conjecturas,
sobretudo diante dos riscos de aplicação de critérios lineares e indistintos para instituições diferentes e repletas de sutilezas e peculiaridades
.

Ora, se por um lado deve ser coibido qualquer tipo de enriquecimento sem causa, por outro não se pode impor a toda e qualquer instituição de ensino – independentemente do porte e do nível de educação (infantil, fundamental, médio e superior) – percentuais de descontos indistintos e lineares, sob pena de, ao arrepio da isonomia material, tratarmos igualmente entes substancialmente desiguais.

Além disso, é possível entrever que, apesar das dificuldades, a Agravada se esforçara para cumprir sua obrigação contratual decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais, motivo pelo qual não se vislumbra motivo para um abatimento de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades.

No tocante ao direito à renovação da matrícula, o art. 5º da Lei nº 9.870/99 é claro ao enunciar que ele não é franqueado aos alunos inadimplentes, senão, vejamos:

“
Art. 5
o
Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.” [Não existem grifos no original]

Aliás, de acordo com o § 1º do art. 6º do mesmo Diploma Legal supracitado,
“o
desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou,
no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral
”.

No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência, segundo a qual
“a Lei 9.870/99 garante à instituição de ensino superior o direito de não contratar com aluno inadimplente (art. 5º)”

(REsp 868.253/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 06/11/2008)
. Dito de outro modo,
“a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99"

(REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004)
.

No mesmo sentido, inclusive, apontam os seguintes julgados do “Tribunal da Cidadania”:
REsp 1320988/TO

(2ª T., Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 23/08/2012)
e
AgRg no AREsp 48.459/RS

(2ª T., Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13/04/2012)
.

Não custa frisar, outrossim, que esta Corte Estadual, ao examinar o
Agravo de Instrumento nº
5001569-54.2020.8.08.0000
em 07/07/2020
(Relator: Desº Jorge Henrique V. dos Santos)
, vislumbrara uma possível inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.144/2020 – instituidora de descontos nas mensalidades escolares –, motivo pelo qual afastara a sua aplicabilidade.

No caso específico da Agravada, é fato público e amplamente divulgado pela mídia que ela já obtivera provimento judicial que também a exime de dar cumprimento à Lei Estadual supracitada, conforme se pode depreender do sítio
“
https://www.agazeta.com.br/es/economia/faculdades-tambem-conseguem-na-justica-suspender-descontos-em-mensalidades-0720
”
(acesso em 27/08/2020).

A partir dessas considerações, pelo menos por ora não é possível vislumbrar o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002157-61.2020.8.08.0000

AGVTE: ISABELLA IZAITA POLESE PINTO

AGVDO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. INTEMPESTIVA. PANDEMIA DE COVID-19. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. TUTELA PROVISÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

No tocante à alegação de redução dos custos operacionais da Agravada, é preciso ter em mente que tal análise deverá ser feita com cotejo das planilhas orçamentárias, quer daquelas elaboradas de antemão para cálculo/planejamento das semestralidades/anuidades, quer daquelas realizadas na prática, sobretudo quando é cediço que as instituições de ensino e tantas outras corporações fizeram o possível para não deixar seus colaboradores em situação de desamparo.

II-

Com relação
à alegação de redução de custos este Órgão Julgador não pode se pautar por meras suposições e conjecturas, sobretudo diante dos riscos de aplicação de critérios lineares e indistintos para instituições diferentes e repletas de sutilezas e peculiaridades.

III-

S
e por um lado deve ser coibido qualquer tipo de enriquecimento sem causa, por outro não se pode impor a toda e qualquer instituição de ensino – independentemente do porte e do nível de educação (infantil, fundamental, médio e superior) – percentuais de descontos indistintos e lineares, sob pena de, ao arrepio da isonomia material, tratarmos igualmente entes substancialmente desiguais.

IV-
A
pesar das dificuldades, a Agravada se esforçara para cumprir sua obrigação contratual decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais, motivo pelo qual não se vislumbra motivo para um abatimento de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002157-61.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.